Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0711615-76.2020.8.07.0000 Impetrante (s) DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO Informante (s) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniela Ferreira do Nascimento contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. O feito está incluído na pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual, no dia 1o de dezembro de 2020 (período de 1o/12/2020 a 9/12/2020) – ID 21138820. Por meio da petição de ID 21714517, o patrono da impetrante requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR no 1.029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral. Já a Portaria Conjunta no 52, de 6/5/2020, que disciplina “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”, prevê: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. § 1o As sessões de julgamento presencial por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. § 2o O relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no PJe durante a sessão de julgamento presencial por videoconferência. § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. § 4o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. § 5o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral”. Por fim, ressalte-se que artigo 937, VI, do CPC admite a realização de sustentação oral em mandado de segurança. Observe-se, ainda, que a despeito de ter sido manejado agravo interno no presente mandamus, esta relatoria houve por bem levar diretamente à apreciação do Colegiado o próprio mérito da impetração. Assim cabível o requerimento em tela. Dentro deste contexto, determino a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual e ordeno a sua inclusão em pauta para julgamento presencial, por videoconferência. Advirta-se o requerente que deverá oportunamente, reiterar seu pedido de sustentação oral, quando da intimação da pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator